Tribunal: TCU
Processo: 044.134/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3273/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de pensão civil concedida pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA e submetida a este Tribunal para fins de registro. Considerando que, da análise dos elementos constantes dos autos, a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) concluiu pela legalidade da concessão ora posta ao crivo deste Tribunal; Considerando que o representante do Ministério Público, manifestou concordância com a proposição da unidade técnica instrutiva propondo, adicionalmente, a realização de determinações específicas ao órgão de origem; Considerando, por fim, quanto ao mérito, os pareceres convergentes da unidade técnica instrutiva e do Ministério Público, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c com o artigo 259, inciso II, do Regimento Interno, e, ainda, com o art. 6o, § 2o, da Resolução 2006/2007, com a redação dada pela Resolução-TCU 237/2010, e na forma do artigo 143, inciso III, também do Regimento Interno, em: a) considerar legais os atos constantes das peças 3/7, relativos a pensões civis, autorizando-lhes os respectivos registros, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas, fazendo-se as determinações sugeridas pelo Parquet especializado; 1. Processo TC- Processo 044.134/2021-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Beatriz Helena Soares Siqueira (XXX.510.844-XX); Erivania Marto da Silva (XXX.864.484-XX); Maria Edite Pereira de Souza Barbosa (XXX.745.934-XX); Maria Jose da Silva (XXX.074.984-XX); Maria do Socorro Maciel de Souza Silva (XXX.782.724-XX); Matheus Santos Siqueira (XXX.692.824-XX); Pedro Victor Maciel Silva (XXX.116.244-XX); Sonia Maria Santiago Camara (XXX.511.854-XX); Taysa Conceicao Bezerra Siqueira (XXX.591.564-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao órgão de origem que: 1.7.1. quanto ao ato visto à peça 4, relativo à pensão civil deixada em prol de Beatriz Helena Soares Siqueira, Matheus Santos Siqueira e de Taysa Conceição Bezerra Siqueira, promova a revisão da pensão, em observância ao art. 2o da EC 70/2012 e ao Acórdão 2553/2013-TCU-Plenário , e encaminhe o respectivo ato de alteração, via e-Pessoal, para oportuna apreciação deste Tribunal, anexando ao novo ato, cópia da citada decisão judicial, eventual certidão de trânsito em julgado, caso existente, e memória de cálculo do pagamento da rubrica; 1.7.2. relativamente ao ato constante da peça 6, alusivo à pensão civil deixada em favor de Maria do Socorro Maciel de Souza Silva e de Pedro Victor Maciel Silva, esclareça os motivos para o pagamento da rubrica "DEC JUD PARIDADE PENS CALC MAN", no valor de R$ 147,50, enviando ao Tribunal cópia da citada decisão judicial, bem assim eventual existência de trânsito em julgado, e memória de cálculo do pagamento da rubrica; 1.7.3. dar ciência desta deliberação aos interessados e à Fundação Nacional de Saúde - FUNASA; 1.7.4. arquivar os presentes autos.